Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR – MÉDICO - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de licença para tratar de interesse particular é ato discricionário, submetendo-se, assim, ao juízo de conveniência e oportunidade relacionados aos interesses da administração.
2. A motivação elencada pela administração para o indeferimento da licença se mostra plausível, inexistindo provas de que a alegação de carência de médico na especialidade da agravante não corresponde a verdade.
3. Mostrando-se idônea a motivação elencada pela administração, não há ilegalidade a ser reconhecida no ato que indeferiu a licença para tratar de interesse particular.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.